Tribunal: CARF
Processo: 19311.720340/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720340/2014-89
ACÓRDÃO
2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAREXGROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SAT.
GRAU
DE
RISCO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria
da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal
tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
2
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 330/346, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 307/320, a qual julgou procedente o lançamento referente às contribuições
devidas pela empresa a título de diferenças GILRAT, conforme auto de infração de DEBCAD no
51.066.942-5, de fls. 04/45, lavrado em 30/10/2014, relativo a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2010 a 12/2012, com ciência da RECORRENTE em 30/10/2014, conforme assinatura
no próprio auto de infração (fl. 03).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.414.179,10, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 46/53), a fiscalização envolveu a contribuinte e
diversas filiais, conforme abaixo:
2. Através de consultas realizadas pela Receita Federal do Brasil - RFB, em seus
sistemas, foi constatada divergência relativamente à alíquota aplicável para o
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
3
RAT, conforme a atividade econômica preponderante exercida pela empresa
segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no
Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, que é a CNAE 23.30- 3/99. A
empresa exerce atividade industrial na área de produção de artefatos de
concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, e possui diversos
estabelecimentos ativos, entre eles alguns que exercem atividade não fabril, qual
seja, o comércio de produtos relacionados a sua produção, tendo enquadramento
na CNAE 46.79-6/99. Tais atividades, segundo constam no já citado Anexo V do
RPS, correspondem a um grau de risco cuja alíquota para recolhimento do GJLRAT
é definida em 3%. Porém na informação em documento obrigatório previsto no
artigo 32, inciso IV da Lei 8.212/91, a GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, para todos os
estabelecimentos em questão, consta a alíquota na ordem de 1% no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2012, inclusive os respectivos 13° salários. Ainda,
o FAP - Fator Acidentário de Prevenção utilizado, que deve ser aplicado sobre a
alíquota do RAT, não correspondeu, no período, exatamente ao fornecido pelo
Ministério da Previdência Social, que equivale a 1,5404 para 2010, 0,9141 para
2011 e 0,9707 para 2012, respectivamente em cada ano. Importante ressaltar que
na competência de janeiro de 2012, foi declarada a alíquota de 0% no campo RAT,
para o estabelecimento 88.028.873/0037-64, zerando o cálculo dessa
contribuição naquele mês.
(...)
6.3.De acordo com o § 3° do art. 202 do RPS acima citado, considera-se
preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
6.3.1 A partir da publicação do Ato Declaratório PGFN n° 11, de 20/12/2011,
entretanto, a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida a partir da atividade preponderante do estabelecimento,
individualizada pelo seu CNPJ, e não pela empresa como um todo, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, com
fundamento no § 4° do art 19 da Lei n° 10.522/2002.
(...)
6.3.3 A empresa fiscalizada possui 12 estabelecimentos com empregados no
período fiscalizado.
6.4. Em virtude da alteração do Anexo V do Regulamento da Previdência Social -
RPS, promovida pelo Decreto n° 6.957, de 09/09/2009, as novas alíquotas são
aplicadas a partir de 1o o de janeiro de 2010:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
4

(...)
6.8.A apuração final do débito se deu através do cálculo da diferença entre o total
efetivamente devido referentemente à contribuição para o RAT/FAP, e o
declarado pela empresa em GFIP, como detalha a planilha demonstrativa da
apuração do débito anexa ao presente relatório.
(destaques n original)
A tabela contendo a apuração do valor devido, ajustado pelo FAP, e abatido do
valor apurado inicialmente pelo contribuinte encontra-se às fls. 55/75.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 177/191, em 28/11/2014. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inicia defendendo a tempestividade da impugnação e suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos moldes do inciso III, do artigo 151, do Código Tributário
Nacional - CTN e nos termos do artigo 56, do Decreto n° 7.574/2011. Faz uma
síntese dos fatos, para em seguida apresentar seus argumentos, entendendo que
não haveria que se falar em recolhimento a menor a título de SAT.
Da Alegada Inobservância ao Princípio da Estrita Legalidade
Alega que o lançamento estaria nulo por vício formal, vez que, a fiscalização, ao
proceder o seu enquadramento legal, teria indicado a violação do art. 9o, caput e
§ 1o, do Decreto n° 70.235/72, com alterações introduzidas pelos artigos 1o da Lei
n° 8.748/93 e 113 da Lei n° 11.196/05, os quais tratariam exclusivamente do
processo administrativo fiscal federal, não guardando qualquer correlação com a
exação, pelo que conclui que o ato administrativo em questão não observaria o
inciso IV, do art. 10, do Decreto 70.235/1972, ferindo o princípio da estrita
legalidade, e como tal, estaria inapto a produzir efeitos jurídicos.
Da Alegada Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Lançamento Baseado no
Decreto 6.957/2009
Ressalta que a contribuição ao SAT é disciplinada no inciso II, do artigo 22, da Lei
8.212/1991, observadas as regras específicas do § 3o de referido dispositivo, que
concede ao Poder Executivo a possibilidade de alterar as alíquotas já definidas,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
5
mediante obrigatoriamente à realização de inspeção que apure estatisticamente
os acidentes de trabalho ocorridos nas instalações e estabelecimentos do
contribuinte, e que objetive estimular o contribuinte a realizar investimentos
visando à prevenção acidentaria, ou seja, visando à adoção de atos e práticas
pelos contribuintes que possibilitem a diminuição de acidentes do trabalho.
Alega que o Decreto n° 6.957/2009, que embasa a aplicação da alíquota de 3%,
seria arbitrário, estabelecendo critérios pré-definidos de fixação da alíquota,
desrespeitando a imprescindibilidade legal de inspeção das instalações do
contribuinte, não encontrando correlação com a lei de regência e configurando
nítido abuso do poder regulamentar, o que ofenderia, em um só tempo, o próprio
§ 3o, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, e o disposto no artigo 99, do CTN. Nesse
sentido transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que
decidiu pela prevalência da lei sobre o decreto.
Prossegue defendendo que o tabelamento das alíquotas por decreto, configuraria
efetivo desvio de finalidade da contribuição ao SAT e dos preceitos definidos no §
3o, do artigo 22, de estimular empresas a adotarem práticas e investirem em
equipamentos e estrutura com vistas a evitar, cada vez mais, a ocorrência de
acidentes do trabalho, enquanto que o tabelamento das alíquotas geraria uma
situação reversa, desestimulando a realização da inspeção que a Lei estabeleceu
como obrigação da Administração Pública e da própria sociedade, em rever
políticas e práticas com vistas à melhoria e segurança do ambiente de trabalho.
Argumenta que a fiscalização não teria realizado qualquer inspeção nas
instalações e dependências da impugnante, pautando-se no tabelamento do
Decreto para majorar as alíquotas e cobrar a diferença da contribuição, deixando
de analisar a quantidade de empregados, os números efetivos de ocorrências de
acidentes do trabalho, as políticas de segurança do ambiente do trabalho, posto
que se tivesse procurado atender à finalidade noticiada, teria percebido que, no
período da autuação, a impugnante teria empregado uma média de 271
funcionários, com o registro de 07 situações qualificadas como acidentes do
trabalho, ou seja, teria verificado que, considerando a média, do total de
empregados contratados, o índice de acidente de trabalho seria de apenas 3% no
período de cobrança, não sendo razoável a aplicação das alíquotas de 4,5404%
(2010), 3,9141% (2011) e 3,9707% (2012), o que configuraria afronta ao art. 37, da
Constituição Federal – CF. Conclui a defendente que o AI lançado seria ilegal e
inconstitucional, impondo-se a sua integral anulação e afastamento da cobrança
da diferença de apontada.
Consigna não se opor à abertura de procedimento administrativo de inspeção,
nos moldes do § 3o, do artigo 22, da Lei 8.212/1991, objetivando aferir a
necessidade de alterar/adequar a alíquota aplicada à contribuição ao SAT, uma
vez assegurado a ampla defesa e contraditório, e respeitando-se as contribuições
já recolhidas pela impugnante.
Da Alegada Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Aumento do SAT pelo FAP
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
6
Inconformada discorda da aplicação do índice do FAP sobre a alíquota base,
majorando-a, pelo que postula pela ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo
10, da Lei n° 10.666/2003, que instituiu o FAP, como um fator que pode diminuir
em até 50% ou, conforme o caso, majorar em até 100%, a alíquota base da
contribuição ao SAT, atribuindo aumento ou diminuição da base de cálculo por
meio de ato do Poder Executivo, sem observar o inciso I, do artigo 150, da CF, e o
inciso II, do artigo 97, do CTN, pelo que entende que, acaso remotamente seja
mantida a alíquota base de 3%, deve ser excluído do AI os valores acrescidos a
título de FAP.
Da Revisão do Cálculo do SAT do CNPJ Matriz
Em última instância, afastados todos os argumentos supra, em observância ao
princípio da verdade material, assevera que o AI deveria ser revisado no tocante
ao estabelecimento matriz, posto que sua atividade preponderante
corresponderia ao CNAE 8211- 3/00, de maneira que a alíquota base deveria ser
reduzida para o percentual de 2%.
Argüi que a classificação do estabelecimento matriz no CNAE 23.30-3/99 -
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibro cimento,
gesso e materiais semelhantes teria sido realizada de forma equivocada, na
medida em que esse estabelecimento seria destinado à sua sede administrativa,
onde se concentrariam, a diretoria, setores de marketing, fiscal, cobrança e
demais atividades meramente administrativas, vinculadas ao CNAE 8211-3/00 -
serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS, relativas aos anos de 2010, 2011 e 2012, e
que no período objeto da autuação, não teria ocorrido afastamento ou concessão
de benefícios acidentários, pelo que não haveria razão de majorar a alíquota para
o grau máximo (3%), com a aplicação dos índices FAP de 1,5404, 0,9141 e 0,9707.
Assim, em observância ao princípio da verdade material, e ao fato de que a
própria fiscalização confirma que a matriz não exerce função fabril, mostra-se
imperiosa a revisão da alíquota base para 2%, considerando que a atividade desse
estabelecimento seria meramente administrativa.
Do Pedido
Ante o exposto, solicita que seja acolhida a preliminar de nulidade do AI,
afastando-se a exação, e que na hipótese de seu não atendimento, solicita o
acolhimento integral da impugnação, julgando improcedente o AI lavrado, para o
fim de que: a) sejam reconhecidas a ilegalidade e inconstitucionalidade da exação
fundada no Decreto n° 6.957/2009, declarando a impossibilidade de
alteração/adequação da alíquota baseada na observância dos critérios e
requisitos do § 3o, do artigo 22, da Lei n° 8.212/1991, sob pena de caracterizar
desvio de finalidade, convalidando os recolhimentos já realizados no período; b)
se não acolhido esse entendimento, reconhecer e declarar a ilegalidade dos
índices FAP utilizados pela Fiscalização; c) ainda que remotamente superados os
obstáculos supra, em observância ao princípio da verdade material, seja revisto o
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
7
AI, no tocante ao estabelecimento matriz, cuja atividade preponderante
corresponderia ao CNAE 82113/00, reduzindo-se a alíquota base para 2%. Requer
ainda provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem a
dispensa de nenhum deles, em especial a juntada de documentos, a realização de
vistorias e, conforme o caso, perícias, e todas as demais que se fizerem
necessárias à resolução adequada da impugnação, observado o princípio da
verdade material.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 307/320):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO
No
51.066.942-5.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
A argüição de inconstitucionalidade não é matéria a ser discutida na esfera
administrativa, conforme art. 102, I, “a”, da Constituição Federal de 1988, que
determina ser da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e
julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual.
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas incontestes,
comprovar o motivo de sua discordância, na forma do contido no caput e inciso III
do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
PRODUÇÃO DE PROVAS
A oportunidade para a produção das provas documentais é com a impugnação,
nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 02/02/2016,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fl. 328, apresentou o recurso voluntário
de fls. 330/346, em 02/03/2016.
Em suas razões, apresenta os argumentos resumidos nos tópicos a seguir:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
8
 Preliminar de nulidade da autuação: afirma que a tipificação da conduta
supostamente
realizada
pela
Recorrente
não
restou
claramente
demonstrada no Auto de Infração, eis que os dispositivos legais indicados à
fl. 02 não guardam qualquer relação com a exação veiculada no auto de
infração;
 legalidade e inconstitucionalidade do auto de infração fundado no Decreto
n° 6.957/2009: alega que “em momento algum buscou a declaração de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade do Decreto em questão por este
tribunal administrativo, mas sim sua correta aplicação no momento da
lavratura do Auto de Infração, que majorou as alíquotas da contribuição ao
RAT, sem qualquer observância aos critérios estabelecidos na legislação
regência para tal ato”. Dispõe que a alteração ou majoração da alíquota do
RAT somente pode ocorrer se restar comprovada sua necessidade, por meio
de prévio estudo das estatísticas de acidentes de trabalho, apurados em
inspeção, nos termos previstos pelo artigo 22, § 30, da Lei n° 8.212/91;
 Necessidade de readequação do cálculo da contribuição ao RAT
relativamente ao CNPJ matriz: requereu o reenquadramento das atividades
de seu estabelecimento matriz no CNAE 8211-3/00 (alíquota do RAT de 2%),
uma vez que a Fiscalização desconsiderou a possibilidade de segregação do
risco de acidente por cada um de seus estabelecimentos. Nesse sentido,
entendeu equivocado o lançamento por ter aplicado a alíquota do RAT de
3% para todos os estabelecimentos, sob o entendimento de que exerceriam
atividade enquadrada no CNAE - 2330-3/99 (“fabricação de outros artefatos
e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes”) ou no CNAE — 4679-6/99 (“comércio atacadista de materiais
de construção em geral”). No entanto, o estabelecimento matriz da
Recorrente (inscrito no CNPJ n° 88.028.873/0001-53) não exerce qualquer
atividade relacionada à fabricação de produtos, pois não constitui unidade
fabril. Nesse ponto, relata que apresenta farta prova documental, com o
intuito de comprovar que seu estabelecimento matriz exerce atividade
eminente administrativa; e
 Ilegalidade do fator aplicado para cálculo do FAP: argumenta que “a
impossibilidade de inclusão do FAP no cômputo da Fiscalização decorre da
ilegalidade e inconstitucionalidade da redação do artigo 10, que não observa
o inciso I, do artigo 150, da Constituição Federal, e do inciso II, do artigo 97,
do Código Tributário Nacional”. Dessa maneira, ao delegar ao Poder
Executivo a possibilidade de estabelecer regras que aumentem ou diminuem
a contribuição ao RAT, o artigo 10 teria deixado de observar o CTN e a
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
9
própria
Constituição
Federal,
deflagrando
a
ilegalidade
e
inconstitucionalidade noticiadas.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.i. Nulidades da Autuação
Alega o RECORRENTE que o Auto de Infração lavrado, ao proceder com o
enquadramento legal da composição do crédito tributário cobrado, apresenta dispositivos que
tratam exclusivamente do processo administrativo fiscal federal, não guardando qualquer
correlação com a exação veiculada no Auto de Infração, o que permitiria concluir que o ato
administrativo em questão não observa o requisito estabelecido no inciso IV, do art. 10, do
Decreto no 70.235/1972.
Pois bem, sabe-se que os autos de infração devem conter todos os requisitos legais
estabelecidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
10
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Ademais, o art. 59 do mesmo Decreto no 70.235/72 disciplina que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
11
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
A RECORRENTE afirma que os dispositivos legais indicados à fl. 02 não guardam
qualquer relação com a exação veiculada no auto de infração. Assim, o lançamento seria nulo por
afronta ao art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, entendo não merecer guarida o pleito da contribuinte.
A RECORRENTE restringe sua análise à folha inicial do processo, desconsiderando o
conjunto dos demais elementos e atos que compõem o auto de infração.
Às fls. 44/45, por exemplo, encontra-se descrita toda a fundamentação legal que
embasou o lançamento, desde a atribuição da autoridade fiscal para apuração do crédito
tributário, até as normas que tratam dos acréscimos legais incidentes sobre o valor lançado.
Ademais, ao longo de todo o Relatório Fiscal de fls. 46/53, a autoridade lançadora
cita e transcreve os dispositivos legais que fundamentam o lançamento. Ademais, o Relatório
Fiscal descreve de maneira clara os fatos ocorridos, as bases de cálculo apuradas, os documentos
examinados, as folhas de pagamento e GFIP que serviram de base para o lançamento, culminando
com a elaboração de planilhas demonstrativas de apuração do crédito tributário (fls. 55/75), além
de fazer menção expressa aos dispositivos legais pertinentes à autuação.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de
o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
12
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa. Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar esclarecimentos e documentações
pertinentes.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma
igualmente clara e precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há
que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, como o auto de infração está acompanhado da fundamentação legal, do
discriminativo do débito e do relatório fiscal, que atendem perfeitamente à legislação supra, não
há qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem mesmo obscuridade
ou falta de motivação do lançamento.
Assim sendo, sem razão a RECORRENTE.

II. MÉRITO
II.i. Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Auto de Infração Fundado no Decreto n° 6.957/2009
Neste tópico, a contribuinte busca se esquivar da fundamentação apresentada na
decisão recorrida (quanto a impossibilidade de analisar a inconstitucionalidade de normas) ao
argumento de que “em momento algum buscou a declaração de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade do Decreto em questão por este tribunal administrativo, mas sim sua correta aplicação
no momento da lavratura do Auto de Infração, que majorou as alíquotas da contribuição ao RAT,
sem qualquer observância aos critérios estabelecidos na legislação regência para tal ato” (fl. 336).
Ora, com a devida vênia, pleitear a “correta aplicação” das alíquotas da GILRAT
mediante o afastamento das normas previstas no Decreto n° 6.957/2009 (vigente à época dos
fatos) no presente caso é o mesmo que pretender reconhecer a inconstitucionalidade da norma.
Isso porque nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal efetuar o
lançamento quando observar a ocorrência do fato gerador, sob pena de responsabilidade
funcional. Ademais, nos termos do art. 144 do mesmo CTN, o lançamento rege-se pela lei então
vigente na época dos fatos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
13
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Sendo assim, quando da atividade de lançamento, o fiscal deve observar as normas
vigentes, pois a presunção de constitucionalidade rege que todo ato normativo estatal nasce
presumidamente compatível com a Constituição e com a lei, até que – eventualmente – seja
declarado inválido pelo Judiciário. Ou seja, ainda que se trate de um Decreto do Poder Executivo,
somente quem pode afastar sua aplicação é o Poder Judiciário.
Por óbvio, a autoridade lançadora deve aplicar a norma vigente à época dos fatos.
Sendo assim, requerer que haja uma suposta “correta aplicação” das alíquotas da GILRAT
mediante o afastamento das normas previstas no Decreto n° 6.957/2009, como pretende a
contribuinte, significa o mesmo que afastar a aplicação do citado Decreto ao argumento de sua
inadequação com o ordenamento jurídico (inconstitucionalidade), o que é vedado ao agente fiscal.
Os argumentos da contribuinte convergem para a alegação de
ilegalidade/inconstitucionalidade da alteração da alíquota GILRAT promovida pelo Decreto no
6.957/2009, tema que foge à competência deste Tribunal administrativo.
Isto porque as alíquotas GILRAT em função da atividade preponderante estão
previstas no anexo V do Decreto no 3.048/99 (RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
(...)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
14
O Decreto no 6.957/2009 apenas alterou as alíquotas previstas no Anexo V do RPS.
Se as respectivas alíquotas já estavam previstas em Decreto originariamente, por óbvio que a
modificação das mesmas deve se dar através do mesmo instrumento, ou seja, um outro Decreto; e
assim foi feito.
Portanto, questionar referida modificação das alíquotas GILRAT é o mesmo que
questionar a constitucionalidade do Decreto no 6.957/2009. Contudo não compete ao CARF
reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 deste Tribunal,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Importante rememorar que não houve reenquadramento, por parte da autoridade
fiscal, da atividade preponderante do RECORRENTE. O que ocorreu foi o mero ajuste da alíquota
GILRAT vigente à época dos fatos em conformidade com a atividade preponderante declarada pela
própria contribuinte, já que ela declarava em GFIP a alíquota de 1,0% a título de GILRAT, enquanto
a alíquota correta era de 3%.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

II.ii. Readequação do RAT Relativo à Matriz
A contribuinte afirma que o seu estabelecimento matriz teria, na verdade, o CNAE
8211-3/00 (alíquota do RAT de 2%) ao invés do CNAE 2330-3/99 (alíquota de 3%) considerado pela
fiscalização. Afirma que o citado estabelecimento exerce função meramente administrativa,
conforme aponta o contrato de locação (fls. 377/387), no qual consta que a RECORRENTE é
locatária de salas de escritório, assim como as fotos do estabelecimento (fls. 388/393).
Apresentou, ainda, a Relação de Funcionários a fim de demonstrar a inexistência de qualquer
atividade de fabricação no estabelecimento (fl. 394).
Pugna pela alteração da alíquota RAT com base no princípio da verdade material.
Contudo, entendo não insubsistentes as afirmações da RECORRENTE.
Em princípio, a contribuinte sustenta que a autoridade fiscal “desconsiderou a
possibilidade de segregação do risco de acidente por cada um de seus estabelecimentos” (fl. 340).
Todavia, tal assertiva não encontra respaldo nos autos; ao contrário, o Relatório Fiscal traz de
maneira expressa o entendimento externado pela PGFN no Ato Declaratório n° 11, de 20/12/2011,
com base na jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a alíquota GILRAT deve ser aferida a
partir da atividade preponderante de cada um dos estabelecimentos (cada CNPJ), conforme
abaixo (fl. 49):
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
15
6.3.De acordo com o § 3° do art. 202 do RPS acima citado, considera-se
preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
6.3.1 A partir da publicação do Ato Declaratório PGFN n° 11, de 20/12/2011,
entretanto, a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida a partir da atividade preponderante do estabelecimento,
individualizada pelo seu CNPJ, e não pela empresa como um todo, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, com
fundamento no § 4° do art 19 da Lei n° 10.522/2002.
6.3.2. O ato declaratório em questão foi editado com base na aprovação do
Parecer PGFN/CRJ n° 2.120, de 10/11/2011, pelo Ministro de Estado da Fazenda,
em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido
contemplado na alteração da redação do inciso I do par. 1° do artigo 72 da IN n°
971, de 13 de novembro de 2009.
6.3.3 A empresa fiscalizada possui 12 estabelecimentos com empregados no
período fiscalizado.
6.4. Em virtude da alteração do Anexo V do Regulamento da Previdência Social -
RPS, promovida pelo Decreto n° 6.957, de 09/09/2009, as novas alíquotas são
aplicadas a partir de 1° de janeiro de 2010:
(...)
6.5. No entanto, apesar da alíquota aplicável quando do recolhimento de suas
contribuições devidas nos termos do inciso II, do art. 22 da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n° 9.732/98, ser inequivocamente de 3%, o contribuinte, de
01/2010 a 12/2012 e 13° salários, considerou a alíquota de 1% sobre a base de
cálculo apurada, para o cálculo das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT. Apenas na competência de janeiro
de 2012, o contribuinte utilizou a alíquota de 0% no estabelecimento
88.028.873/0037-64.
As razões apontadas pela autoridade lançadora deixam claro que não houve
qualquer reenquadramento da atividade preponderante da RECORRENTE, mas sim o mero ajuste
da alíquota GILRAT vigente à época dos fatos em conformidade com a atividade preponderante
declarada pela própria contribuinte.
Isso porque a RECORRENTE declarou para todos os seus estabelecimentos o CNAE
2330-3/99 (“fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso
e materiais semelhantes”) ou o CNAE 4679-6/99 (“comércio atacadista de materiais de construção
em geral”), conforme resposta à fiscalização acosta à fl. 76. Contudo, apesar de ambos os citados
CNAEs corresponderem a uma alíquota GILRAT de 3%, a contribuinte considerou a alíquota de 1%.
Conforme disciplina o Decreto no 3.098/99 (RPS):
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
16
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade preponderante com
base na CNAE. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte.
No presente caso, especificamente a respeito da matriz, a autoridade fiscal
asseverou o seguinte (fl. 47):
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
17
5. Em atendimento ao TIPF e Termos de Intimação Fiscal posteriores, o
contribuinte
apresentou
demonstrativo
assinado
por
administradores
responsáveis, onde estão descritas as atividades econômicas (códigos CNAE)
efetivamente exercidas por todas as filiais sob fiscalização. No estabelecimento
CNPJ 88.028.873/0001-53, embora não seja uma unidade fabril, a maioria de
seus empregados exercem funções relacionadas à atividade fim da empresa. Por
esse motivo foi mantido o código CNAE 23.30-0/99 (sic), aquele em que o sujeito
passivo se auto enquadra e com o qual essa auditoria concorda e ratifica. Essa
situação corrobora-se pela análise do quadro de funcionários de cada
estabelecimento, pelas atividades por eles exercidas, comprovadamente ligadas
ao objeto social da empresa: Estas informações constam de planilha fornecida a
essa fiscalização.
A relação dos códigos CNAE por estabelecimento, bem como os referidos Termos,
encontram-se juntados no ANEXO I deste relatório.
Em outras palavras, o lançamento respeitou integralmente a declaração do
contribuinte quanto ao CNAE de cada um de seus estabelecimentos; consequentemente, a
contribuinte pleiteia, em verdade, a retificação de sua própria declaração.
Neste sentido, tratando-se de informação declarada pela própria contribuinte,
cumpre esclarecer que é incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal
quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para
uma retificação de sua declaração, conforme precedente abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado (que trata de ITR, porém a fundamentação
é aplicável ao presente caso), o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
18
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita
Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Ou seja, não é competência deste Conselho realizar a revisão de ofício do
lançamento (competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil), razão pela qual a
retificação de declaração apenas é possível quando há mero erro de preenchimento, o que não foi
o caso, visto que a declaração do CNAE correspondente à matriz foi efetuada em todas as
competências fiscalizadas.
Desta forma, a RECORRENTE está se insurgindo contra um ato adotado por ela
mesma em GFIP, sendo certo que também prevalece no processo administrativo fiscal o princípio
da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
A aplicação de tal princípio processual decorre da boa-fé objetiva e da lealdade
entre as partes envolvidas. Ou seja, sendo certo que a própria RECORRENTE declarou em todas as
competências objeto da fiscalização o CNAE 2330-3/99 para o seu estabelecimento matriz, não
cabe, agora, questionar a validade do lançamento que se valeu dos mesmos CNAEs adotados pela
contribuinte em GFIP.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
19
Ademais, diversos documentos que junta aos autos sequer são contemporâneos
aos fatos objeto de autuação, como é o caso da imagem de Google Maps, capturada em
março/215 (conforme consta no canto inferior direito da imagem – fl. 388), as fotos anexadas (em
que é possível observar calendários do ano 2016, como, por exemplo, à fl. 392) e a relação de
funcionários, que é datada de 24/02/2016 (fl. 394).
Assim, entendo que não é possível acatar o pleito da RECORRENTE de retificação do
CNAE relativo ao seu estabelecimento matriz.

II.iii. Ilegalidade do FAP
Por fim, a contribuinte argumenta que “a impossibilidade de inclusão do FAP no
cômputo da Fiscalização decorre da ilegalidade e inconstitucionalidade da redação do artigo 10,
que não observa o inciso I, do artigo 150, da Constituição Federal, e do inciso II, do artigo 97, do
Código Tributário Nacional”.
Mais uma vez, a RECORRENTE volta a questionar o FAP, desta vez como meio de
majoração das alíquotas GILRAT. Assim, passou a tecer comentários sobre a inconstitucionalidade
de tal mecanismo.
No entanto, conforme exposto, não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da já citada Súmula no 2 deste Tribunal.
Ainda assim, válido esclarecer que o STF, ao julgar o RE 677725, entendeu pela
constitucionalidade do FAP, ocasião em que firmou a seguinte tese de repercussão geral em
11/11/2021:
Tema 0554:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Portanto, não merece acolhida o inconformismo da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, voto por REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos
das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.819 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720340/2014-89
20

Fl. 420
DF CARF MF
Original